Tribunal: TJPA
Processo: 0014213-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014213-29.2014.8.14.0301

APELANTE: ARY CELIO BARATA PIRES

APELADO: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0014213-29.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARY CÉLIO BARATA PIRES

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

APELADO: ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA

ADVOGADO: AFONSO LEÃO – OAB/PA 19.294

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO NÃO EXCLUI OBRIGAÇÃO DO FIADOR. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ARY CÉLIO BARATA PIRES contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que o condenou, na qualidade de fiador, ao pagamento de R$ 26.200,00 referentes a aluguéis e encargos locatícios vencidos entre 2011 e 2014, com correção contratual. O Apelante alega: (i) concessão de moratória ao locatário sem seu consentimento; (ii) extinção da fiança; e (iii) excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a desistência do credor em relação ao locatário principal implica extinção da responsabilidade do fiador; (ii) estabelecer se o fiador pode ser diretamente cobrado à luz de cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem; e (iii) apurar a existência de excesso de cobrança no valor exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula 14ª do contrato de locação, firmada entre as partes, comprova que ARY CÉLIO BARATA PIRES assumiu a obrigação de forma
solidária
, com
renúncia expressa ao benefício de ordem
, nos termos do art. 828, I, do Código Civil. Nessa hipótese, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o fiador pode ser diretamente demandado, independentemente da prévia execução do locatário. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu:
“A cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem autoriza a cobrança direta ao fiador, que assume responsabilidade solidária com o locatário”
(TJDFT, ApCiv 0712493-90.2023.8.07.0001, Rel. Des(a). Carmen Bittencourt, j. 16/07/2024).

4.

A eventual desistência da ação contra o locatário principal
não extingue a obrigação do fiador
, especialmente quando ele assume a posição de
devedor solidário
, conforme entendimento doutrinário de Cezar Peluso:
“A solidariedade passiva confere ao credor a prerrogativa de demandar toda a dívida de qualquer dos codevedores, isoladamente”
(PELUSO, Cezar. Código Civil comentado. 11. ed. Manole, 2016, p. 871). Assim, a responsabilização do fiador independe da permanência do locatário no polo passivo.

5.

Não se verifica excesso de cobrança, pois o Apelante
não produziu qualquer prova ou planilha de cálculo
que demonstrasse divergência nos valores, conforme exigência do art. 373, II, do CPC. O ônus da prova recai sobre quem alega o excesso, sendo inaplicável qualquer presunção de ilegalidade. A jurisprudência do TJPA é firme nesse sentido:
“Excesso de execução não demonstrado. Certeza e liquidez do título apresentado. Sentença mantida”
(TJPA – ApCiv 0811928-61.2019.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024).

6.

Ainda, a jurisprudência do TJMG confirma que, nos casos de fiança com cláusula expressa de renúncia ao benefício de ordem, o fiador é parte legítima para figurar no polo passivo:
“O fiador que expressamente renuncia ao benefício de ordem possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução”
(TJMG, ApCiv 1.0000.23.087500-7/003, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 04/06/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem autoriza a cobrança direta ao fiador, que assume responsabilidade solidária com o locatário.

2.

A desistência do credor em relação ao locatário principal não exonera o fiador que assumiu obrigação solidária.

3.

A alegação de excesso de cobrança exige prova específica e demonstração do valor correto, sendo ônus da parte que a alega.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 827 e 828; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJDFT, ApCiv 0712493-90.2023.8.07.0001, Rel. Des(a). Carmen Bittencourt, j. 16/07/2024;

·

TJDFT, ApCiv 0724569-65.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 24/04/2024;

·

TJMG, ApCiv 1.0000.23.087500-7/003, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 04/06/2025;

·

TJPA – ApCiv 0811928-61.2019.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0014213-29.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARY CÉLIO BARATA PIRES

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

APELADO: ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA

ADVOGADO: AFONSO LEÃO – OAB/PA 19.294

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ARY CÉLIO BARATA PIRES
interpôs
Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará que julgou procedente o pedido autoral para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à autora os valores dos aluguéis e acessórios vencidos no período de 2011 a 2014, equivalente a R$-26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos reais), que deverá ser corrigido e atualizado, nos termos previstos em contrato. Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.( PJe ID 23973010).

As razões recursais estão assentadas sob as seguintes argumentações:

- concessão de moratória ao devedor principal ante a desistência da demanda contra o locatário, sem seu consentimento;

- extinção da responsabilidade do fiador que o afasta da cobrança e

- excesso de cobrança.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Apelação Cível conforme

vertentes eleitas.( PJe ID

23973014).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 23973017)

Recurso de Agravo Interno interposto no PJe ID 25892341.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 26494762)

Em parecer, o Ministério Público se posicionou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto. ( PJe ID 26364311)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0014213-29.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARY CÉLIO BARATA PIRES

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

APELADO: ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA

ADVOGADO: AFONSO LEÃO – OAB/PA 19.294

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de

Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:
Inicio destacando a clausula 14ª do Contrato de

Locação inserida no PJe ID 23972966:

Estar-se-á diante de uma relação contratual com as seguintes especificidades:

a.

Relação jurídica: Contrato de Locação;

b.

Locador:
ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA;

c.

Locatário
: M C M ROCHA & CIA LTDA
e

d.

Fiador:
ARY CÉLIO BARATA PIRES.

Onde o fiador aceita a assunção da obrigação solidária em renuncia ao benefício de ordem, que torna indiferente a negativa de
ARY CÉLIO BARATA PIRES
quanto à desistência

de demandar contra o locatário dada a qualidade da responsabilidade imposta contratualmente.

A esse cenário, incide os ditames do artigo 828 ,I,do CC:

Art. 828
. Não aproveita este benefício ao fiador:

I -
se ele o renunciou expressamente;

II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário;

III - se o devedor for insolvente, ou falido.

Não há lugar ao benefício de ordem se dele o fiador renunciou expressamente e se obrigou na responsabilidade solidária, que ocorre na moldura acima exposta.

Nesse víeis, Cezar Peluso:

A regra do artigo presente, de redação idêntica à do art. 1.492 do anterior Código, estabelece hipóteses em que não terá lugar o benefício de ordem. Certo que, além desses casos, importa não olvidar os próprios requisitos para dedução do benefício, examinados no artigo antecedente, que, se ausentes, impedem seu manejo. Mas, como está no dispositivo em tela, também descaberá o benefício, em primeiro lugar, se a ele tiver renunciado, expressamente, o fiador.

Ainda quando o fiador se declare devedor solidário, ter-se-á por inviabilizado o mesmo benefício se, afinal, a solidariedade passiva confere ao credor a prerrogativa de demandar toda a dívida de qualquer dos codevedores, isoladamente (art. 275). Para alguns, de resto, essas hipóteses em que o fiador se obriga como principal pagador ou como devedor solidário são mesmo formas de renúncia tácita (ver MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, 34. ed. São Paulo, Saraiva, 2003, p. 383).
[1]

Nesse sentido.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
FIADOR.
LITISPENDÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de LOKAMIG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, sob a alegação de litispendência, ilegitimidade passiva da embargante na condição de fiadora, ausência de certeza e liquidez da obrigação e existência de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a execução e ação de despejo conexa; (ii
) estabelecer se a embargante é parte legítima na execução por ser fiadora
; (iii) verificar a presença de certeza e liquidez no título executivo; e (iv) apurar eventual excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há litispendência entre a ação de execução e a ação de despejo cumulada com cobrança, pois tratam de períodos distintos do contrato de locação, com pedidos diversos.
4
. A embargante é parte legítima na execução, tendo assinado o contrato na qualidade de fiadora e renunciado expressamente ao benefício de ordem, conforme cláusula contratual.

5. O contrato de locação e a planilha de débito instruem adequadamente a inicial de execução, conferindo-lhe os requisitos de certeza e liquidez exigidos para o título executivo extrajudicial.
6
. A alegação de excesso de execução foi genérica, sem a apresentação de demonstrativo de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, § 3º, do CPC, inviabilizando o acolhimento da tese
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedidos, não configurada entre execução e ação de despejo cumulada com cobrança.
2
. O fiador q ue expressamente renuncia ao benefício de ordem possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

3. O contrato de locação e a planilha de débito conferem certeza e liquidez ao título executivo extrajudicial.
4. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto e apresentação de memorial de cálculo, sob pena de rejeição da tese. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.087500-7/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/06/2025, publicação da súmula em 09/06/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA EXPRESSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por fiadora em contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a fiadora pode ser cobrada diretamente pelo credor, mesmo sem esgotamento das vias contra o devedor principal, diante de cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 827 do Código Civil estabelece a subsidiariedade da obrigação do fiador, mas o artigo 828 permite a renúncia expressa ao benefício de ordem.

4. No caso, consta do contrato de locação cláusula expressa de renúncia ao benefício de ordem, assumindo a fiadora responsabilidade solidária com o locatário.
Precedentes do TJDFT.

5. Ademais, não há nos autos prova de exoneração formal da fiança, mantendo-se íntegra a obrigação da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1.
A cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem autoriza a cobrança direta ao fiador, que assume responsabilidade solidária com o locatário
.

2. A ausência de exoneração formal mantém a obrigação do fiador mesmo após eventual prorrogação do contrato de locação”.

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 827 e 828; CPC, artigos 85, §11; e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891679, ApCiv 0712493-90.2023.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 16/07/2024, p. 29/07/2024; Acórdão 1852245, ApCiv 0724569-65.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 24/04/2024, p. 03/05/2024.

(Acórdão 2024701, 0714491-81.2023.8.07.0005, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Negritei.

Caso concreto.

ARY CÉLIO BARATA PIRES
associa ao liame contratual na qualidade de fiador com as seguintes singularidades:

a.
renúncia expressa ao benefício de ordem e

b
. atração da responsabilidade solidária.

Portanto, inexiste

falar em extinção da fiança ou concessão de moratória frente aos termos contratuais aderido que tornam o Apelante devedor do débito locatício sob enfoque.

Muitos menos há falar em excesso de cobrança dado o desinteresse de
ARY CÉLIO BARATA PIRES
em desenvolver seu encargo probatório

listado no artigo 373, II, do CPC, forte em sua inércia ao anúncio do julgamento antecipado da lide.( PJe ID 23973006).

Como nada demonstrou sobre, não existe falar em excesso de cobrança.

Dispõe a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO APRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811928-61.2019.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024 )

Diante disso, a sentença combatida permanecerá irretocável eis observar as bases do vínculo contratual entre os envolvidos, que mantidos ante a inércia do Apelante aos termos do artigo 373,II,do CPC a não comportar outras digressões.

Portanto,

conheço

do Recurso de Apelação Cível e nego provimento para manter intacta a objurgada
conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. 18. ed. Barueri: Manole, 2024. E-book. p.801. ISBN 9788520461921. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520461921/. Acesso em: 11 set. 2025.

Belém, 07/10/2025